Tribunal: TJSP
Processo: 1011204-65.2017.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Rateio condominial. DECISÃO que rejeitou a exceção de pré-executividade. APELAÇÃO do executado, que alega ausência de fundamentação na decisão apelada, pugnando quanto ao mérito pelo acolhimento da exceção. EXAME: Decisão recorrida que desafiava Recurso de Agravo de Instrumento, "ex vi" do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Apresentação

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Rateio condominial. DECISÃO que rejeitou a exceção de pré-executividade. APELAÇÃO do executado, que alega ausência de fundamentação na decisão apelada, pugnando quanto ao mérito pelo acolhimento da exceção. EXAME: Decisão recorrida que desafiava Recurso de Agravo de Instrumento, "ex vi" do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Apresentação de Recurso de Apelação que configura "erro grosseiro", não admitindo o caso a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011204-65.2017.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante DANIEL
RODRIGUES COSTA, é apelado CONDOMÍNIO VILLA MATÃO STAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO CONHECIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E ANGELA LOPES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011204-65.2017.8.26.0604 -Voto no 18.995
2
VOTO No
: 18.995
APELAÇÃO No
: 1011204-65.2017.8.26.0604
COMARCA
: SUMARÉ - 1a VARA CÍVEL
APELANTE
: DANIEL RODRIGUES COSTA
APELADO
: CONDOMÍNIO VILLA MATÃO STAR
INTERESSADA : JULIANA URBANO
JUÍZA
: ELIZABETH SHALDERS DE OLIVEIRA ROXO
NIGRO
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Rateio
condominial. DECISÃO que rejeitou a exceção de pré-
executividade. APELAÇÃO do executado, que alega
ausência de fundamentação na decisão apelada, pugnando
quanto ao mérito pelo acolhimento da exceção. EXAME:
Decisão recorrida que desafiava Recurso de Agravo de
Instrumento, “ex vi” do artigo 1.015, parágrafo único, do
Código de Processo Civil. Apresentação de Recurso de
Apelação que configura “erro grosseiro”, não admitindo o
caso a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Vistos.
A MMa. Juíza “a quo” proferiu a r. decisão
apelada, decidindo “in verbis”: “...julgo IMPROCEDENTE a presente
exceção de executividade. Diante da sucumbência do excepiente, arcará
com as custas e despesas processuais acrescidas pela exceção, mais
honorários de advogado que estabeleço em 10% do valor da
impugnação. Não vislumbro situação que permita penalizar o
excepiente com sanções” (“sic”, fls. 218/219).
Os Embargos de Declaração opostos pelo
executado foram rejeitados (fls. 221/224 e 226/227).
Inconformado, apela o executado alegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011204-65.2017.8.26.0604 -Voto no 18.995
3
vício de ausência de fundamentação na decisão apelada, pugnando no
mérito pelo acolhimento da exceção de pré-executividade (fls. 229/233).
Anotado o Recurso (fl. 234), o exequente
apresentou contrarrazões (fls. 236/242).
É o relatório, adotado o de fl. 218.
Conforme já relatado, a MMa. Juíza “a quo”
proferiu a r. decisão apelada, decidindo “in verbis”: “julgo
IMPROCEDENTE a presente exceção de executividade. Diante da
sucumbência do excepiente, arcará com as custas e despesas
processuais acrescidas pela exceção, mais honorários de advogado que
estabeleço em 10% do valor da impugnação. Não vislumbro situação
que permita penalizar o excepiente com sanções” (“sic”, fls. 218/219).
Malgrado o inconformismo do executado, ora
apelante, o Recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, o artigo 1.015, parágrafo único, do
Código de Processo Civil estabelece, “in verbis” que:
“Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário.”
Assim, considerando a expressa previsão legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011204-65.2017.8.26.0604 -Voto no 18.995
4
quanto ao Recurso adequado, tem-se que a apresentação de Apelação
contra a decisão interlocutória de fls. 218/219, que rejeitou a exceção de
pré-executividade configura “erro grosseiro”, circunstância que impede
a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e impõe o não
conhecimento no tocante.
Resta o não conhecimento do Recurso por
conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:
AgInt no AREsp 1287926 / DF
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0103552-0
Relator(a) Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a
REGIÃO) (8400)
Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA
Data do Julgamento 18/09/2018
Data da Publicação/Fonte DJe 26/09/2018
Ementa AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. "A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista
dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do
recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar" (AgRg no
AREsp 230.380/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016,
DJe 10/06/2016) 2. O acórdão impugnado aplicou a jurisprudência desta Corte de que
constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, a
interposição do recurso de apelação no lugar do agravo de
instrumento contra decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade. Súmula
83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
1008650-14.2019.8.26.0047
Classe/Assunto: Apelação Cível / Nota Promissória
Relator(a): Marcos Gozzo
Comarca: Assis
Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/11/2016
Data de publicação: 23/09/2020
Ementa: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que rejeitou a exceção
de pré-executividade. Insurgência do executado. Manejo de apelação. Decisum
objurgado que, não havendo determinado a extinção da execução, possui natureza
interlocutória, e não terminativa. Recurso cabível que seria, in casu, o agravo de
instrumento. Disposição expressa do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC vigente.
Erro grosseiro que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade
recursal. Inadequação da via eleita. Precedentes do TJSP. Preliminar de
contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011204-65.2017.8.26.0604 -Voto no 18.995
5

1096986-63.2018.8.26.0100
Classe/Assunto: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Relator(a): Tavares de Almeida
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/06/2020
Data de publicação: 02/06/2020
Ementa: EXECUÇÃO - COBRANÇA - COTAS condominiais - EXECUTADO -
INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - juízo - rejeição -
DECISÃO - NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - art. 203, §2o, do CPC - RECURSO
CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - apelação - INADEQUAÇÃO - NÃO
CONHECIMENTO. APELO DO EXECUTADO NÃO CONHECIDO.
1016820-63.2017.8.26.0008
Classe/Assunto: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Relator(a): Ana Catarina Strauch
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/02/2019
Data de publicação: 06/02/2019
Ementa: APELAÇÃO
"EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE"
Execução de
título extrajudicial Contrato de locação de imóvel Decisão que afastou a exceção
arguida pelos executados Interposição de recurso de apelação Decisão atacável
por agravo de instrumento Impossibilidade da adoção do "princípio da fungibilidade
dos recursos" Precedentes RECURSO NÃO CONHECIDO
Impõe-se, pois, o não conhecimento do
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora